Tribunal: TJMT
Processo: 1023241-96.2020.8.11.0003
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023241-96.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUCAS OTAVIO DE MELO BUOSI - CPF: 037.296.661-69 (APELADO), DEBORA KAROLINE DUQUES FERMINO - CPF: 036.251.711-80 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELANTE), ADVOCACIA BELLINATI PEREZ - CNPJ: 03.404.018/0026-03 (APELANTE), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSOS PROVIDOS.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÕES - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM RAZÃO DE COBRANÇA VEXATÓRIA E VIOLAÇÃO DA INTIMIDADE FAMILIAR - ALEGAÇÃO DE COBRANÇA VEXATÓRIA E INSISTENTE POR MEIO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS E MENSAGENS DE TEXTO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - MENSAGENS SEM TEOR DE COBRANÇA ABUSIVA - NÃO HOUVE EXPOSIÇÃO DOS DADOS DO AUTOR - DANO MORAL - NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSOS PROVIDOS.

Não restou comprovada a abusividade na conduta dos requeridos, porquanto os documentos trazidos aos autos, em que pese possam caracterizar situação de mero dissabor, não se mostram capazes de comprovar as cobranças abusivas ou vexatórias, máxime porque, das mensagens enviadas, não se extrai sequer a realização de cobranças ou exposição de dados do autor.

Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.

R E L A T Ó R I O

Apelação no 1023241-96.2020.8.11.0003

Apelantes
: Itaú Unibanco S.A. e Advocacia Bellinati Perez

Apelado
: Lucas Otavio de Melo Buosi

Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

RELATÓRIO

Apelações de
Itaú Unibanco S.A.
e de
Advocacia Bellinati Perez
.

Ação
: Indenização por Danos Morais em Razão de Cobrança Vexatória e Violação da Intimidade Familiar, movida por
Lucas Otavio de Melo Buosi
.

Sentença
: julgou procedente a ação, para condenar os requeridos, de forma solidariamente, ao pagamento de R$ 8.000,00 ao autor, a título de indenização por danos morais, com juros desde a citação e correção monetária a partir do arbitramento. Ainda, condenou os requeridos ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 15% sobre o valor da condenação.

Apelação
de
Itaú Unibanco S.A.
(Id. 129825771): Defende a reforma da sentença, para afastar a condenação, ao argumento de que não houve prática de ato ilícito, nem danos de qualquer natureza.

Aduz que não houve cobrança abusiva, já que as cobranças são feitas nos moldes autorizados pela Febraban, bem assim em razão de não ter incluído o nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito.

Assevera que o dano não restou comprovado e se trata de mero aborrecimento.

Alternativamente, requer a redução do montante indenizatório e a incidência dos juros de mora a partir do arbitramento.

Pugna pelo provimento do recurso, para julgar improcedente a ação.

Apelação
de
Advocacia Bellinati Perez
(Id. 129825777): Sustenta, em síntese, que não restou comprovada situação geradora de danos morais.

Alega que as mensagens enviadas ao autor não tinham conteúdo de cobrança, mas apenas se tratavam de textos informativos de que havia um assunto importante a ser tratado, e foram todas enviadas em dia e horários comerciais.

Pugna pelo provimento do recurso, para que seja julgada improcedente a ação ou, subsidiariamente, para que seja reduzido o valor da condenação e alterado o termo inicial de incidência dos juros de mora para a data do arbitramento.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 129825774 e Id. 129825781).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apelação no 1023241-96.2020.8.11.0003

Apelantes
: Itaú Unibanco S.A. e Advocacia Bellinati Perez

Apelado
: Lucas Otavio de Melo Buosi

Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

VOTO

Apelações de
Itaú Unibanco S.A.
e de
Advocacia Bellinati Perez
contra sentença que julgou procedente a Ação de Indenização por Danos Morais em Razão de Cobrança Vexatória e Violação da Intimidade Familiar, movida por
Lucas Otavio de Melo Buosi
, para condenar os requeridos, de forma solidariamente, ao pagamento de R$ 8.000,00 ao autor, a título de indenização por danos morais, com juros desde a citação e correção monetária a partir do arbitramento. Ainda, condenou os requeridos ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 15% sobre o valor da condenação.

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da sentença, para julgar improcedente a ação.

Narra o autor que contraiu dívidas junto à instituição bancária requerida e que fez um acordo de renegociação em julho de 2020.

Afirma que os requeridos – instituição bancária e seu escritório contratado – cometeram sucessivos abusos nas cobranças, por meio de ligações e mensagens de texto fora do horário comercial, direcionadas a familiares do autor.

Trata-se de relação jurídica sujeita aos efeitos do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, é o verbete das Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Desse modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Ainda, nota-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de culpa:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

No caso, o autor juntou com a petição inicial
prints
e fotos da tela de celular, em que constam tentativas de contato por meio de mensagens de texto, por parte da requerida
Advocacia Bellinati Perez
, assessoria jurídica do requerido
Itaú Unibanco S.A.,
que alega terem sido enviados a familiares (Id. 129828670 e seguintes).

Do exame, as mensagens tem basicamente o mesmo teor, como se lê:

“Precisamos falar com LUCAS. Pedimos retorno no 08007239204 ou bellinati.me/bic. ADV BELLINATI, Assessoria do ITAU.”

Verifica-se que, apesar da argumentação apresentada pelo autor e acolhida pela r. sentença, não logrou êxito em demonstrar a abusividade na conduta dos requeridos, porquanto os documentos trazidos aos autos, em que pese possam caracterizar situação de mero dissabor, não se mostram capazes de comprovar as cobranças abusivas ou vexatórias, máxime porque, das mensagens enviadas, não se extrai sequer a realização de cobranças ou a exposição de dados do autor.

Dessa forma, em que pese o caso tratar de relação de consumo e ter ocorrido a inversão do ônus da prova, observa-se que a parte autora deixou de comprovar a ocorrência das cobranças abusivas.

Assim, é caso de reforma da sentença, porquanto, apesar de se tratar de relação de consumo, a parte autora não realizou prova mínima de suas alegações, ao deixar de comprovar a realização de cobranças abusivas e vexatórias.

Acerca da matéria, é a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL – INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO – APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – NECESSIDADE DE PROVA MÍNIMA DO ALEGADO – PROVA NÃO TRAZIDA - ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE E ABUSIVIDADE – INSUBSISTÊNCIA – CONTRATOS ASSINADOS TRAZIDOS AOS AUTOS - NEGÓCIO VÁLIDO – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ABUSIVIDADES – RECEBIMENTO DOS VALORES CONTRATADOS – APLICABILIDADE DO “PACTA SUNT SERVANDA” – DESCABIMENTO DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO – INVIABILIDADE DE DISCUSSÃO ACERCA DE VALORES E FORMA DE CONTRATAÇÃO EM AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – MANUTENÇÃO – APELO DESPROVIDO.
É notória a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor em transações bancárias envolvendo o consumidor, e, por consequência a inversão do ônus da prova, todavia, para o êxito do pedido vestibular é necessária a produção de prova mínima do alegado, o que não se constata no processo em análise.
(...)” (TJMT, AP 1011871-74.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/09/2020, Publicado no DJE 16/09/2020).

Ainda:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO – INADIMPLEMENTO – CORRESPONDÊNCIA DE COBRANÇA ENVIADA AO LOCAL DE TRABALHO DO DEVEDOR – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE SEU CONTEÚDO – COBRANÇA VEXATÓRIA INDEMONSTRADA - DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE – PRECEDENTES – SENTENÇA MANTIDA -

RECURSO NÃO PROVIDO. I - O mero envio de correspondência de cobrança no local de trabalho do consumidor, sem qualquer menção de seu conteúdo, não demonstra ter sido suficiente a ponto de atingir o direito de personalidade do requerente.

II - A falta de produção de prova oral, à qual se resignou a parte autora, impede o acolhimento do pleito indenizatório pautado na ocorrência de cobrança vexatória em ambiente de trabalho, por absoluta ausência de lastro probatório” (TJMT, AP 1001470-41.2020.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/06/2021, Publicado no DJE 14/06/2021).

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANO MORAL – CONTRATO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – AÇÃO ANTERIOR PROCEDENTE – BUSCA E APREENSÃO DO BEM – CONSOLIDAÇÃO DA POSSE E PROPRIEDADE EM NOME DA CREDORA – EXISTÊNCIA DE DÉBITOS EM NOME DO AUTOR POSTERIOR À CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE – COBRANÇA INDEVIDA – AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NA DÍVIDA ATIVA – DANO MORAL INEXISTENTE – MERA COBRANÇA – MERO ABORRECIMENTO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO. Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, deve ser indenizada.
A mera cobrança indevida, por si só, não tem o condão de ensejar o pagamento de indenização por dano moral, quando ausentes outros elementos que comprovem os prejuízos advindos de tal cobrança, não passando o fato de mera cobrança e mero aborrecimento da vida civil.
Não havendo inscrição do nome do autor em dívida ativa ou mesmo
comprovação de situação vexatória ou outra situação que denote violação a direito da personalidade inviável o reconhecimento de indenização por dano moral.
(...)” (TJMT, AP 1001175-73.2017.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/08/2021, Publicado no DJE 19/08/2021).

Posto isso,
dá-se provimento aos recursos
, para reformar a sentença e julgar improcedente a ação e, consequentemente, afastar a condenação ao pagamento de danos morais.

Por fim, em razão da alteração do resultado do julgamento, invertem-se os ônus sucumbenciais, para condenar o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, com a suspensão da exigibilidade, em razão da condição de beneficiário da assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2022